Tribunal: STF
Processo: ARE 1583443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Repactuação. Reajuste salarial. Equilíbrio econômico-financeiro. Recurso extraordinário. Reexame da legislação infraconstitucional, da matéria fática e das cláusulas contratuais. Inviabilidade. Súmulas 280, 279 e 454 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso ante a incidência dos óbices apontados.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem negou a repactuação, entendendo que reajustes salariais são eventos previsíveis e calculáveis, não configurando álea econômica extraordinária, e que os contratos não previam tal repactuação.

    4. Para divergir do entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.